Tribunal: TJPA
Processo: 0802189-70.2024.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802189-70.2024.8.14.0046

APELANTE: PORTAL AGRO COMERCIO E SERVICOS LTDA, CERES SECURITIZADORA S/A

APELADO: SUELEN GONCALVES MARQUES, CESAR AUGUSTO DOS SANTOS TEREZA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

Ementa: Apelação Cível. Ação Declaratória De Inexigibilidade De Débito Cumulada Com Indenização Por Danos Morais. Direito Civil E Processual Civil. Cessão De Crédito. Pagamento Ao Credor Originário. Ausência De Prova Robusta De Ciência Prévia E Inequívoca Da Cessão. Cobrança E Negativação Indevidas. Dano Moral Configurado Apenas Em Relação À Autora Efetivamente Negativada. Recurso Parcialmente Provido.

I.
Caso Em Exame

1.

Apelação cível interposta por Ceres Securitizadora S/A e Portal Agro Comércio e Serviços Ltda. contra sentença que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou inexigíveis a CPRLF n.º 29/2023, no valor de R$ 1.700.055,00, e a cobrança lastreada na duplicata n.º 3442-1, no valor de R$ 1.021.709,00, além de condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais. Os autores sustentaram que quitaram os valores diretamente à credora originária, Portal Agro, mas sofreram posterior cobrança fundada em cessão de crédito à Ceres, sem comprovação segura de ciência prévia e eficaz da cessão; a autora Suelen alegou efetiva negativação, enquanto Cesar postulou, principalmente, tutela para impedir inscrição restritiva em seu nome.

II.
Questão Em Discussão

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a cessão de crédito invocada pelas rés era oponível aos devedores, apesar dos pagamentos comprovadamente realizados à credora originária, de modo a legitimar a cobrança da CPRLF n.º 29/2023 e da duplicata n.º 3442-1; e (ii) estabelecer se a cobrança indevida enseja indenização por danos morais em favor de ambos os autores, ou apenas da autora que comprovou efetiva negativação.

III.
Razões De Decidir

3.

Os comprovantes de pagamento e os documentos de quitação emitidos na esfera da própria Portal Agro demonstram que os devedores adimpliram valores relevantes diretamente à credora originária no âmbito da mesma cadeia negocial rural.

4.

A cláusula contratual que autoriza cessão ou transferência do crédito sem anuência dos emitentes não basta, por si só, para tornar a cessão eficaz em relação aos devedores, quando se discute o efeito liberatório do pagamento feito ao credor primitivo.

5.

O art. 290 do Código Civil exige prova segura de notificação do devedor para que a cessão produza eficácia oponível, e o art. 292 do mesmo diploma desobriga o devedor que paga ao credor originário antes de ter conhecimento da cessão.

6.

As apelantes não neutralizam a robustez da prova dos pagamentos com demonstração de igual densidade quanto à ciência prévia, regular e inequívoca dos autores acerca da cessão de crédito.

7.

A documentação relativa à CPRLF, à NF n.º 3549, à NF n.º 3547 e à duplicata n.º 3442 revela forte imbricação fático-documental entre os títulos cobrados, o que afasta a tese recursal de autonomia absoluta e segregação perfeita dos créditos.

8.

A dúvida objetiva sobre a exigibilidade dos valores cobrados recai sobre as rés, porque os autores demonstram pagamento à cedente e as apelantes não comprovam, com segurança suficiente, que a cessão lhes era oponível para exigir novo pagamento.

9.

A Portal Agro responde solidariamente pelos efeitos do ilícito porque figurou como credora originária, recebeu os pagamentos documentados e permaneceu no centro causal da cadeia negocial que culminou na cobrança indevida, enquanto a Ceres promoveu a cobrança com base em cessão cuja eficácia perante os devedores não foi comprovada.

10.

A efetiva inscrição indevida em cadastro restritivo gera dano moral presumido, razão pela qual se mantém a indenização em favor de Suelen, cuja causa de pedir foi estruturada com base em negativação e documentos indicativos da restrição creditícia.

11.

A mera cobrança indevida ou ameaça de negativação, sem prova segura da efetiva inscrição restritiva, não autoriza automaticamente compensação por dano moral, motivo pelo qual se exclui a indenização fixada em favor de Cesar.

12.

O decaimento da parte autora é mínimo, pois o núcleo central da demanda foi mantido, o que impõe a preservação substancial dos ônus sucumbenciais em desfavor das rés, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, sem majoração de honorários recursais diante do parcial provimento do recurso.

IV.
Dispositivo

5.

Recurso parcialmente provido.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Juiz João Batista Lopes do Nascimento

Juiz de Direito Convocado

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por CERES SECURITIZADORA S/A e PORTAL AGRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Rondon do Pará, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Suelen Gonçalves Marques e Cesar Augusto dos Santos Tereza.

Consta da petição inicial que os autores emitiram a CPRLF n.º 29/2023, no valor nominal de R$1.700.055,00, em favor da empresa Portal Agro, vinculada à aquisição de insumos rurais, bem como receberam mercadorias descritas em notas fiscais vinculadas à operação comercial, dentre as quais a NF n.º 3549, no valor de R$1.019.279,00, além de outras notas que totalizaram R$693.546,20.

Sustentaram que os valores correspondentes teriam sido integralmente pagos à credora originária, Portal Agro, mas, ainda assim, meses depois, passaram a sofrer cobrança fundada em cessão de crédito à corré Ceres Securitizadora.

Os autores afirmaram, ainda, que Suelen recebeu notificação extrajudicial de inadimplência, em setembro de 2024, referente à CPRLF n.º 29/2023, no montante de R$ 1.700.055,00, e que Cesar recebeu notificação semelhante, atinente à cobrança da denominada duplicata n.º 3442, no valor de R$ 1.021.709,00.

Alegaram que a cobrança era indevida porque os valores subjacentes já haviam sido satisfeitos perante a própria Portal Agro, sem prova robusta de ciência prévia e eficaz da cessão.

Na exordial, Suelen e Cesar defenderam que a cobrança lastreada na CPRLF e na duplicata indicada como 3442 não poderia prevalecer contra eles, seja porque o pagamento ao credor originário operara efeito liberatório, seja porque a cessão de crédito não lhes teria sido regularmente tornada eficaz, à luz dos arts. 290 e 292 do Código Civil.

Requereram, ao final, a declaração de inexigibilidade dos débitos, a tutela inibitória contra negativação e indenização por danos morais. A própria narrativa inicial distingue as situações subjetivas, pois atribui a Suelen efetiva negativação, ao passo que, em relação a Cesar, postula-se precipuamente a abstenção de inclusão de seu nome em cadastro restritivo.

A documentação acostada com a inicial incluiu, entre outros elementos, o comprovante de pagamento, por Suelen, do valor de R$ 693.546,20, em favor de Portal Agro, bem como documento de quitação emitido pela própria empresa, relacionado às notas indicadas; incluiu, ainda, comprovante de pagamento efetuado por Cesar, em 01/07/2024, no valor de R$ 1.019.279,00, referente à cobrança associada à NF n.º 3549. Também foram juntadas a CPRLF n.º 29/2023, a nota fiscal n.º 3549 e a nota fiscal n.º 3547, esta última qualificada como devolução de mercadoria, cuja correlação foi explorada pelos autores para demonstrar a inconsistência da cobrança subsequente.

Regularmente citadas, as rés apresentaram contestação, sustentando, em síntese, a validade da cessão, a exigibilidade dos títulos, a inoponibilidade, em relação à cessionária, de questões internas atinentes ao vínculo entre os autores e a credora originária, bem como a improcedência do pedido indenizatório. Afirmaram, ademais, que houve comunicação da cessão e que os pagamentos feitos à Portal Agro não seriam aptos a descaracterizar a obrigação em face da cessionária.

Sobreveio sentença de procedência substancial da demanda, reconhecendo a inexigibilidade dos créditos em discussão e impondo condenação indenizatória solidária às demandadas. Inconformadas, as rés interpuseram apelação, buscando a reforma integral ou, subsidiariamente, a redução dos efeitos da condenação.

Em suas razões recursais, as apelantes defendem, em síntese, que a cessão fiduciária e os documentos vinculados à CPRLF e à duplicata seriam hígidos, que os autores tiveram ciência da cessão, que não seria possível opor à cessionária fatos relacionados ao pagamento realizado ao cedente, e que o dano moral não estaria configurado, sobretudo em relação a Cesar, por ausência de demonstração segura de efetiva inscrição restritiva em seu nome.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal não diz respeito, propriamente, a uma abstração cambial pura, analisada em vazio fático, mas sim à eficácia concreta de cobranças promovidas contra os autores após pagamentos documentados à credora originária, dentro de uma mesma cadeia negocial rural, envolvendo a CPRLF n.º 29/2023, a NF n.º 3549, a posterior NF n.º 3547, lançada como devolução, e a cobrança da denominada duplicata n.º 3442. É precisamente essa sobreposição documental, aliada à cronologia dos pagamentos e das notificações, que fornece a chave de leitura juridicamente adequada do caso.

A CPRLF n.º 29/2023, emitida em 31/08/2023, com vencimento em 30/06/2024, foi formalizada em favor de Portal Agro Comércio e Serviços Ltda., no valor de R$1.700.055,00, figurando como emitentes Suelen Gonçalves Marques e Cesar Augusto dos Santos Tereza.

O instrumento contratual, de fato, contempla cláusula autorizando endosso, cessão ou transferência do crédito, sem necessidade de anuência dos emitentes. Tal previsão, contudo, não resolve por si só a lide. A cessão pode ser válida no plano inter partes, mas sua eficácia oponível ao devedor, sobretudo para infirmar o efeito liberatório de pagamento anterior ao credor originário, exige demonstração segura de ciência, nos termos do art. 290 do Código Civil.

E esse é o primeiro ponto decisivo: os autos revelam pagamentos relevantes feitos diretamente à Portal Agro, com documentação emitida ou recebida na esfera da própria cedente. Há comprovante de pagamento de R$ 693.546,20, realizado por Suelen, referente a notas vinculadas à relação comercial, bem como recibo/termo de quitação emitido por Portal Agro, registrando o recebimento daquele montante. Do mesmo modo, há comprovante de pagamento, por Cesar, em 01/07/2024, do valor de R$ 1.019.279,00, correspondente à cobrança associada à NF n.º 3549, também em favor de Portal Agro.

Esses documentos não se apresentam como peças periféricas. Ao contrário, são o núcleo probatório do caso. Eles demonstram que a relação obrigacional, na percepção legitimamente construída pelos devedores, continuava sendo operacionalizada perante a própria credora originária, que recebeu os valores e expediu documentação correlata.

Em hipóteses assim, não basta à cessionária invocar genericamente a cessão e a força executiva do título. Incumbe-lhe demonstrar, de modo claro, que, antes do pagamento realizado ao cedente, os devedores haviam sido cientificados de forma eficaz da transferência do crédito.

O art. 290 do Código Civil é expresso ao dispor que a cessão “não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada”. E o art. 292 do mesmo diploma estabelece, com igual clareza, que fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo.

Não se trata de formalismo vazio, mas de regra de distribuição de riscos no tráfego negocial: se o cessionário pretende opor seu direito ao devedor, deve assegurar-se da prova da ciência deste; do contrário, não pode transferir ao devedor, de boa-fé, o ônus da descoordenação entre cedente e cessionário.

No caso concreto, a robustez dos comprovantes de pagamento em favor da Portal Agro não foi neutralizada por prova de igual densidade quanto à ciência prévia e inequívoca dos autores acerca da cessão. A tese recursal das apelantes procura deslocar o eixo do debate para a autonomia do título e para a proteção da cessionária, mas o faz sem desfazer o dado central: os autores pagaram a quem, até então, se apresentava concretamente como credora apta a receber, e essa realidade fático-documental não foi infirmada por prova suficientemente persuasiva de que já lhes tivesse sido regularmente comunicada, com eficácia oponível, a alteração subjetiva do polo credor.

Não desconheço que a CPRLF possui regime jurídico próprio e que a circulação do crédito, em ambiente negocial estruturado, constitui prática compatível com a dinâmica do agronegócio. O ponto, porém, não é a licitude abstrata da cessão, mas a sua eficácia concreta perante os emitentes, à vista do comportamento posterior das partes e da prova dos pagamentos.

Em termos simples: a cessão pode ter existido; o que os autos não evidenciam, com o grau de segurança necessário para reformar a sentença, é que essa cessão pudesse ser oponível aos autores para lhes exigir novo pagamento, depois de valores expressivos já terem sido recebidos pela credora originária.

Também não impressiona a tentativa de isolar a cobrança da chamada duplicata n.º 3442 da matriz documental em torno da NF n.º 3549 e da NF n.º 3547. A própria narrativa autoral, lastreada nos documentos juntados, demonstra que a nota fiscal n.º 3547, emitida como devolução, ostenta valor de R$1.021.709,00, precisamente o montante objeto da cobrança direcionada a Cesar, ao passo que a NF n.º 3549 registra o valor de R$ 1.019.279,00, já pago em 01/07/2024.

A diferença entre ambos os valores foi explicada pelos autores com base em alteração quantitativa de item específico, argumento que, embora não esgote toda a complexidade contábil da operação, ao menos evidencia uma zona de forte imbricação documental entre os títulos e afasta a pretensão recursal de tratar a cobrança como absolutamente autônoma, estanque e imune ao contexto probatório maior.

Em outras palavras, a insurgência recursal parte da premissa de que haveria dois créditos perfeitamente segregados e exigíveis, um referente à CPRLF e outro referente à duplicata 3442, ambos plenamente oponíveis aos devedores. Mas essa premissa não se sustenta com a segurança necessária, porque os documentos dos autos revelam uma realidade mais intrincada: a CPRLF aparece vinculada à aquisição de insumos; as notas fiscais e duplicatas remetem ao mesmo circuito comercial; os pagamentos foram feitos à Portal Agro; e, depois disso, sobrevieram notificações cobrando, em essência, valores que os autores já afirmavam — e documentavam — haver satisfeito perante a própria cedente.

Nesse cenário, a dúvida objetiva quanto à exigibilidade recai sobre as rés, não sobre os autores.

Por isso, deve ser mantida a declaração de inexigibilidade tanto da CPRLF n.º 29/2023, no valor de R$ 1.700.055,00, quanto da cobrança lastreada na duplicata n.º 3442, no valor de R$ 1.021.709,00. A sentença, nesse ponto, não merece reparo.

Também não prospera a pretensão de afastar a responsabilidade da Portal Agro, como se a controvérsia dissesse respeito apenas à Ceres Securitizadora.

Foi justamente a Portal Agro quem figurou como credora originária da CPRLF, recebeu os pagamentos documentados e permaneceu no centro causal da cadeia obrigacional que culminou na cobrança indevida posteriormente dirigida aos autores. Não há espaço, portanto, para tratá-la como agente marginal ao ilícito.

A responsabilidade solidária, aqui, não decorre de automatismo retórico, mas da constatação de que ambas as rés, cada qual em seu plano de atuação, concorreram para a produção do resultado lesivo.

A Portal Agro recebeu os valores e participou da estrutura negocial que originou os títulos; a Ceres, por sua vez, promoveu a cobrança subsequente com base em cessão cuja eficácia oponível aos devedores não foi comprovada de forma bastante. Incidem, pois, os arts. 186, 187, 927 e 942 do Código Civil, além dos deveres anexos de boa-fé objetiva previstos nos arts. 113 e 422 do Código Civil.

Chego, então, ao ponto em que o recurso merece parcial acolhimento: o capítulo relativo ao dano moral em favor de Cesar Augusto dos Santos Tereza.

Aqui, a distinção entre as situações dos dois autores é juridicamente relevante e não pode ser obscurecida por uma leitura indiferenciada da demanda. A própria petição inicial separa nitidamente os fatos. Em relação a Suelen, a narrativa é de efetiva negativação decorrente da cobrança da CPRLF, com pedido de suspensão do registro e alegação de prejuízo concreto ao acesso a crédito para o custeio da safra.

Em relação a Cesar, diversamente, a causa de pedir descreve o recebimento de notificação extrajudicial de cobrança atinente à duplicata 3442, e o pedido liminar é de abstenção de inclusão de seu nome em cadastro restritivo.

Essa diferença não é apenas descritiva; ela repercute diretamente na configuração do dano moral.

A jurisprudência é firme em reconhecer que a inscrição indevida em cadastro restritivo enseja dano moral
in re ipsa
, porque o abalo decorre do próprio ilícito registral. Todavia, quando não demonstrada a efetiva negativação, mas apenas cobrança indevida ou ameaça de inscrição, a conclusão não pode ser automaticamente a mesma, exigindo-se exame mais cuidadoso do suporte probatório e da gravidade concreta da ofensa.

No caso de Cesar, os elementos disponíveis revelam, com suficiência, a ilicitude da cobrança e autorizam a tutela declaratória e inibitória; porém não revelam, com a mesma segurança, a efetiva consumação de inscrição restritiva em seu nome.

A moldura inicial, repita-se, foi construída sobre a premissa de prevenção da negativação, e não sobre a prova positiva de que ela se consumara.

Ausente essa demonstração segura, não se pode manter condenação autônoma por dano moral individual em seu favor, sob pena de ampliar o campo da reparação extrapatrimonial para além daquilo que a prova efetivamente autoriza.

Não se está, com isso, a chancelar a conduta das rés em relação a Cesar.

A cobrança indevida permanece ilícita, a inexigibilidade do débito subsiste, e a tutela jurisdicional continua a reconhecê-lo. O que se afasta é apenas a conclusão de que, no caso concreto, essa ilicitude, em relação a ele, tenha alcançado o patamar probatório necessário para justificar compensação moral autônoma.

Diversa é a situação de Suelen Gonçalves Marques. Em seu caso, a própria causa de pedir foi estruturada com base em efetiva restrição creditícia, com pedido de retirada de negativação e juntada de documentos indicativos da inscrição.

A cobrança fundada em débito inexigível, associada à restrição indevida do nome da autora, configura hipótese clássica de dano moral presumido. Nesse ponto, a sentença também deve ser preservada.

Assim, a solução adequada é manter integralmente a sentença quanto à inexigibilidade dos títulos e quanto ao dano moral reconhecido em favor de Suelen, mas reformá-la parcialmente para excluir a indenização por dano moral em favor de Cesar.

Resta examinar os consectários sucumbenciais.

Embora haja parcial provimento do recurso, o decaimento dos autores é mínimo dentro do conjunto da demanda. O núcleo central da ação — reconhecimento da inexigibilidade da CPRLF e da duplicata, preservação da tutela inibitória e responsabilização das rés pelo ilícito negocial e registral — foi mantido.

A reforma atinge apenas capítulo indenizatório subjetivamente restrito a um dos autores. Nessa conformidade, aplica-se o art. 86, parágrafo único, do CPC, de modo a preservar, em substância, a responsabilidade sucumbencial das rés.

Quanto aos honorários recursais, deixo de promover majoração, tendo em vista o parcial provimento do recurso, o que afasta a incidência automática do art. 85, § 11, do CPC.

Por fim, para fins de prequestionamento, consigno que a presente decisão examina a controvérsia à luz dos arts. 113, 186, 187, 290, 292, 422, 927 e 942 do Código Civil, bem como dos arts. 86, parágrafo único, e 85, §§ 2º e 11, do CPC, reputando-se enfrentadas, de modo suficiente, as teses jurídicas pertinentes ao deslinde da causa.

Ante o exposto, conheço da apelação e dou-lhe parcial provimento, apenas para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em favor de Cesar Augusto Dos Santos Tereza, mantendo, no mais, a sentença recorrida, inclusive quanto:

a) à declaração de inexigibilidade da cobrança fundada na duplicata n.º 3442-1, no valor de R$ 1.021.709,00;

b) à declaração de inexigibilidade da CPRLF n.º 29/2023, no valor de R$ 1.700.055,00;

c) à responsabilidade solidária das rés pelos efeitos jurídicos remanescentes da condenação; e

d) à indenização por danos morais em favor de SUELEN GONÇALVES MARQUES.

Em razão da sucumbência mínima da parte autora, mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais substancialmente em desfavor das rés, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Sem majoração de honorários recursais, diante do parcial provimento do recurso.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Juiz João Batista Lopes do Nascimento

Juiz de Direito Convocado

Relator

Belém, 12/04/2026